Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709765-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, JAQUELINE JACAUNA CARNEIRO RECORRIDO: JAQUELINE JACAUNA CARNEIRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado já julgado e não provido, cujo objeto era a imposição ao Distrito Federal da disponibilização de leito de UTI na rede pública ou o custeio na rede privada. Foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, sobrestando o andamento do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STF, no qual finalmente foi firmada a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC. Ocorre que, neste caso, não há retratação a ser realizada, uma vez que a ação não tinha como objeto o valor das despesas a serem suportadas pelo ente Distrital, apenas a imposição de custeio. Portanto, a aplicabilidade do Tema 1.033 do STF deve ser discutida em ação própria em face do hospital no qual a autora ficou internada, a fim de que, sob o contraditório e a ampla defesa, seja definido o quantum a ser suportado pelo Distrito Federal, inclusive sob a orientação firmada pelo Supremo. Intimadas as partes e transcorrido o prazo recursal, retornem os autos à Presidência da Turma Recursal, uma vez que o seguimento do processo ainda se encontra sobrestado em face do Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora